Tribunal: TJSP
Processo: 2063153-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Recurso interposto em face de decisão afastou a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual arguida pelo requerido em contestação. Ação proposta por condômina que teve o patrimônio comum administrado exclusivamente pelo réu. Inequívoco interesse processual e direito de exigir contas no caso dos autos. Apresentação de contas pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Recurso interposto em face de decisão afastou a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual arguida pelo requerido em contestação. Ação proposta por condômina que teve o patrimônio comum administrado exclusivamente pelo réu. Inequívoco interesse processual e direito de exigir contas no caso dos autos. Apresentação de contas pelo réu de forma extrajudicial que não impede a propositura da demanda, diante da existência de pontos controvertidos. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.